Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-55.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001419-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ADRIANA TIRAPELLE - CPF: 791.852.401-25 (AGRAVANTE), RUI MARIO FALCHETTI - CPF: 563.561.459-00 (AGRAVADO), GENI FERREIRA PRESTES FALCHETTI - CPF: 028.712.689-75 (AGRAVADO), SUZANA BARBOSA - CPF: 849.204.591-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO CAUTELAR DE IMUTABILIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICA DA COISA LITIGIOSA – PREMENTE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DECISÃO RECORRIDA RAZOÁVEL TOMADA COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA – INICIATIVA JUDICIAL PRUDENTE E CAUTELOSA QUE CONTEMPLA PROTEÇÃO AO DIREITO DE AMBAS AS PARTES – ASSEGURA NÃO EXASPERAÇÃO DO NÍVEL DE LITIGISOIDADE EXISTENTE – PATENTE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SEGURA ANÁLISE E DESLINDE DO CASO –
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
– DECISÃO RECORRIDA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Razoável e escorreita a decisão objeto da insurgência recursal em que foi afastado o pedido liminar principal de imissão de posse, por ausência de
comprovação irrefutável de posse injusta e,
acertadamente, aplicado ao caso
o Poder Geral de Cautela, determinando-se a imutabilidade da situação de fato da coisa litigiosa, isto em razão da necessidade de fazer cessar crível recrudescimento do nível de litigiosidade entre as partes, assegurando, a um só tempo, o direito ameaçado de ambas as partes, diante da plausível existência de perigo de danos irreversíveis, observando os critérios da conveniência e oportunidade.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

Declarações de exercício de posse apresentadas por ambas as partes reforçam a pertinência da medida de cautela tomada na instância singela, eis que se tratam de provas unilaterais que corroboram as assertivas fáticas contraditórias expostas pelas partes, revelando premente a necessidade da instrução processual, a qual aparentemente, pelo atual estágio da evolução processual na primeira instância, não demorará a ser realizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001419-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADRIANA TIRAPELLE

AGRAVADOS:

RUI MARIO FALCHETTI e GENI FERREIRA PRESTES FALCHETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANA TIRAPELLE
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
Dra. Érika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos de “Ação Reivindicatória” nº. 1000962-21.2022.8.11.0109
, ajuizada por
RUI MARIO FALCHETTI
e
GENI FERREIRA PRESTES FALCHETTI
, que determinou a manutenção da situação atual existente no imóvel, objeto da lide, suspendendo a realização de qualquer ato posterior à intimação e vistoria realizada pelo oficial de justiça.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a MMª. Juíza deferiu a tutela de urgência, mesmo estando ausente a comprovação dos critérios legais para tanto (prova da posse injusta e ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Salienta que na ação de origem os agravados aduziram,
“em suma, que seriam os legítimos proprietários e possuidores de um imóvel rural correspondente ao lote n.º 82, registrado sob a matrícula n.º 2.697 do CRI de Marcelândia, com área total de 7,26 has, localizado no loteamento Maiká I daquela urbe”
(sic). E, nessa perspectiva,
“sob a alegação de que a primeira agravante – vizinha do imóvel -, teria iniciado a construção indevida de cercas com palanques abrangendo parte de sua propriedade, pediram em caráter urgência, fossem imitidos na posse da área litigiosa, determinando-se, alternativamente, a imutabilidade do local”
(sic), sendo acatado pelo juízo de primeiro grau o pleito subsidiário.

Ressalta que
“malgrado tenha se verificado
inexistir prova em torno da posse injusta
, deferiu-se a imutabilidade fática da área, cujo cumprimento está sendo realizado, de modo que
a agravante está impedida de usufruir, gozar e dispor da coisa
”
(sic).

Afirma que
“a fração de área sobre a qual pende a contenda, sempre foi ocupada pela agravante e, pelos menos nesses últimos 20 (vinte) anos, os agravados nunca estiveram na localidade. Dessa forma, perfaz inarredável os prejuízos advindos da decisum agravada”
(sic).

Alegando a presença dos requisitos legais, requer a
“atribuição do EFEITO SUSPENSIVO a este Recurso de Agravo de Instrumento, para sobrestar a decisão agravada no que tange a ordem de imutabilidade fática da porção de terras litigiosa, permitindo que a agravante possa continuar a livremente exercer a posse plena no imóvel”
(sic).

No mérito, pede
“PROVIMENTO deste Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada do Juízo de primeiro grau no ponto da insurgência, afastando em definitivo a ordem de imutabilidade fática da área”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 156594663.

A almejada tutela recursal foi por mim
i
ndeferida
em 13/02/2023, conforme decisão de Id 156762152.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 161153180, em que destaca que
“restou claramente demonstrado o domínio dos Agravados sobre o imóvel objeto da lide, bem como a existência de posse injusta, essa entendida não como violenta, clandestina ou precária conforme dispõe o artigo 1.200 do Código Civil, mas como “desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor”, afinal, para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legítimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir”
(sic).

De outro lado, os recorridos sustentam que
“a exceção de usucapião não deve ser reconhecida, pois, em que pese seus argumentos, o pleito de usucapião demonstra-se descabido, pois não há que se falar, em legítimo exercício de posse do imóvel objeto da presente demanda, mas sim em mera detenção daquele, por período não superior a 4 (quatro) anos”
(sic), haja vista que não foram juntados documentos comprobatórios para o reconhecimento de tal direito, e complementam que
“as matrículas juntadas nos autos não fazem prova do tempo posse da área vindicada, tão somente demonstram que a Agravante e sua família adquiriram o imóvel descrito na referida matricula, não fazendo alusão em momento algum da área pertencente aos Agravados, objeto da demanda”
(sic). Pedem, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte
agravante insurge-se contra
decisum
da i. Magistrada de primeiro grau que, na ação reivindicatória proposta pelos agravados, deferiu o pedido subsidiário de manutenção da situação atual existente no imóvel, objeto da lide, suspendendo a realização de qualquer ato posterior à intimação e vistoria realizada pelo oficial de justiça.

Eis o teor da decisão agravada na parte que interessa para análise neste momento de cognição sumária:

“(...)

Narram os Autores, que adquiriram de Pedro Marangoni e Salete de Nez Marangoni, por escritura pública de compra e venda datada de 11.11.2019, lavrada no 2º Oficio Extrajudicial de Marcelândia-MT, sob matrícula n.º 2.697, no 1º Ofício de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, um imóvel Rural, com 7,26 ha (sete hectares e vinte e seis ares), correspondendo ao lote n.º 82, situado neste Município de Marcelândia/MT, no loteamento denominado “Maiká I”, dentro dos limites e confrontações descritos na peça inaugural.

Informa que dentro dos limites do imóvel, havia uma estrada de passagem cedida ao vizinho da margem direita, implantada pelos anteriores proprietários e um amontoado de resíduos de madeiras (pó de serra) na parte da frente do imóvel, que após retirados culminou na entrada da requerida dentro de sua propriedade para a implantação de cerca com arame liso e palanques na data de 03.10.2022, ou seja, na parte frontal da propriedade, adentrando em 25 metros nas laterais direita e esquerda e 235,35 metros de frente e fundos, totalizando um perímetro de 516,36 metros, correspondendo a 0,5828 ha (cinquenta e oito ares e vinte e oito centiares).

Asseveram que mesmo com tentativas amigáveis, porém infrutíferas, os autores não conseguiram exercer a posse da parte do imóvel, pois a requerida construiu uma nova cerca na parte em questão, procedendo com a retirada dos marcos georreferenciados das divisas da propriedade, exercendo desta forma posse classificada como injusta em razão da sua precariedade.

(...)

Pela análise dos documentos que alicerçam a exordial, verifica-se nesse momento de cognição sumária, a existência dos requisitos necessários para a
concessão de parte das tutelas de urgência pretendidas
, diante de provas cabais da probabilidade do direito da parte, bem como e especialmente, risco de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso específico, o artigo 1228 do Código Civil estatui que para que o proprietário exerça o direito de sequela, se faz necessário a prova do domínio (usar, gozar e dispor da coisa), a individualização do bem e a posse injusta do turbador/esbulhador.

Tais requisitos não foram devidamente comprovados, em que pese a apresentação da escritura pública de compra e venda e matrícula do imóvel (id. 102925084) não há comprovação irrefutável de posse injusta. Como constou da peça de ingresso, a requerida alega exercer a posse há mais de 30 anos.

(...)

Entretanto, em que pese o indeferimento do pleito liminar principal, é possível o deferimento do pedido subsidiário de imutabilidade fática da área objeto do litígio até a resolução final da lide, com vistas a prestigiar o princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto
DEFERE-SE
o pedido liminar a título de interdito proibitório e
determina-se
a intimação da parte requerida para que mantenha a situação atual existente no imóvel, suspendendo-se a realização de qualquer ato posterior à intimação e vistoria realizada pelo oficial de justiça (...)”
(Id. 156465685)
.

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se razoável e escorreita a decisão objeto da insurgência recursal, tendo a juíza
a quo
afastado o pedido principal de imissão de posse, por ausência de
comprovação irrefutável de posse injusta e,
acertadamente, aplicado ao caso
o Poder Geral de Cautela, atuando de

forma rápida e sumária, determinando a imutabilidade da situação de fato da coisa litigiosa, isto em razão da necessidade de fazer cessar crível recrudescimento do nível de litigiosidade entre as partes, assegurando, a um só tempo, o direito ameaçado de ambas as partes, diante da plausível existência de perigo de danos irreversíveis, observando os critérios da conveniência e oportunidade.

Neste sentido, em que pesem os argumentos da recorrente, entendo que não há, por ora, em juízo de cognição não exauriente, elementos que levem a concluir, com razoável segurança jurídica, quanto ao seu alegado direito e tampouco quanto ao direito dos agravados, revelando-se patente a necessidade de propiciar o contraditório à ambas as partes, bem como a produção de provas para chegar a uma conclusão certeira sobre a questão em tela.

Nestes termos, entendo que é o caso de se manter incólume a prudente e cautelosa iniciativa judicial exposta na decisão recorrida de determinar a manutenção da
situação atual existente no imóvel, suspendendo-se a realização de qualquer ato posterior à intimação e vistoria realizada pelo oficial de justiça
.

A propósito, questão assemelhada já foi dirimida por este egrégio Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVANTE CONTA MENOS DE UM ANO E DIA – POSSE VELHA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é cabível o conhecimento de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso em que o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório ocorreu fora do prazo estabelecido, os arts. 560 e seguintes do CC preveem que “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, de modo que o fato de tratar-se de “posse velha dos requeridos” não impede, “per se”, a concessão da medida de
liminar,
mas exige que a autora comprove o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1006643-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO REIVINDICATÓRIA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal.”
(N.U 1013241-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

De outra feita, constata-se que a medida de cautela imposta liminarmente também
prestigia o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção

Outrossim, as declarações de exercício de posse apresentadas por ambas as partes reforçam a pertinência da medida de cautela tomada na instância singela, eis que se tratam de provas unilaterais que corroboram a assertivas fáticas contraditórias expostas pelas partes, revelando premente a necessidade da instrução processual.

De mais a mais, analisando os autos de origem (nº.
1000962-21.2022.8.11.0109), infere-se que já foi apresentado contestação, réplica e especificação das provas que as partes pretendem produzir, o que denota que não demorará a realização da pertinente instrução probatória, essencial à segura análise e deslinde do caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023